Tribunal: TJDFT
Processo: 0717635-07.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que extinguiu processo sem resolução do mérito por abandono da causa, mantendo a gratuidade de justiça concedida à parte autora. A parte recorrente pretende a revogação do benefício, alegando inexistência de hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há elementos concretos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte beneficiária da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça é assegurada pelo art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e pelo art. 99, § 3o, do CPC, que presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.
4. A presunção somente pode ser afastada mediante prova concreta da ausência dos requisitos legais, o que não ocorreu no caso.
5. Fotografias de redes sociais e alegações genéricas não constituem prova suficiente para infirmar a presunção legal.
6. Não demonstrada fonte de renda capaz de afastar a vulnerabilidade econômica, mantém-se o benefício concedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "Fotografias e indícios genéricos não são suficientes para revogar a gratuidade de justiça."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, 485, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1684557, ApCiv 0729951-60.2022.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 29/03/2023, p. 19/04/2023.